Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GEOVANNA MARA RIBAS MOTA MELO, em face de atos atribuídos ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante sustentou que foi deferida a liminar no writ e para o fornecimento da medicação ENOXAPARINA SÓDICA 40mg. O fármaco seria necessário para todo o período de gestação e até 30 dias após o parto, mas a decisão não foi cumprida. E considerando a necessidade de utilização de 3 caixas ao mês até a data provável de 16 de junho de 2022, e que o descumprimento da medida remanesce desde o dia 20 de dezembro de 2021, faria jus à quantia equivalente a 18 caixas do medicamento, cujo valor médio total corresponde a R$ 11.659,23 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos). Assim, requereu o sequestro de R$ 11.659,23 (onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) nas contas da Fazenda Pública, de modo a permitir o custeio na aquisição do fármaco. O Distrito Federal colacionou manifestação, quando afirmou que o pagamento antecipado de verba de natureza pública violaria o art. 100 da Constituição Federal. E requereu a intimação da impetrante para juntar ao feito novo laudo médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, em obediência ao art. 28 do Decreto no 7.508/2011, com a prescrição do tratamento médico pretendido. (ID 32471896). É o relatório. No caso, a decisão liminar, proferida em 09/12/2021, determinou o fornecimento da medicação ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, de acordo com a dose diária prescrita pelo período de gestação e até 30 dias após o parto, até o julgamento do mérito desta ação pelo Colegiado, conforme a prescrição para o tratamento da impetrante. A autoridade coatora foi devidamente notificada. Contudo, conforme documentação acostada, a impetrante teve negada a entrega do fármaco. Com efeito, sobre a possibilidade de sequestro de verba pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recurso repetitivo (Tema 84): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) Outrossim, verifica-se que a impetrante colacionou orçamentos, a fim de comprovar que o menor valor encontrado foi R$ 644,48 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a caixa. Desse modo, defiro o sequestro de verba pública, no importe de R$ 7.733,76 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), equivalente a 12 (doze) caixas e pelo período de o tratamento de quatro meses (18/02/2022 a 16/06/2022), tudo de modo assegurar o cumprimento da liminar já deferida. Intimem-se com URGÊNCIA o Distrito Federal, na pessoa do seu Procurador, acerca desta decisão, podendo efetuar o cumprimento voluntário antes de se determinar o bloqueio via SIBAJUD. A Secretaria para adotar as medidas necessárias para a comunicação ao Secretário de Saúde e o Ente Público. Informe a impetrante se dispõe do CNPJ do Distrito Federal, a fim de determinação do bloqueio respectivo. Encaminhe-se cópia da decisão anterior e desta ao Ministério Público, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal e art. 26 da Lei no. 12.016/2009. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator